Tribunal: STF
Processo: Rcl 64647
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Construtora Alavanca Ltda., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo nº 43529-SP, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Agravo Interno, convertido em Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE, e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.  



    2. Em 08/01/2024, neguei seguimento à reclamação por entender que não houve teratologia na decisão reclamada (e-doc. 11).  



    3. Por meio da Petição STF nº 1.143, de 2024 (e-doc. 13), a parte reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Nos embargos declaratórios, a parte repete os argumentos da sua peça inicial e argui, genericamente, que a decisão não inclui manifestação sobre as teses suscitadas. Porém, a alegação meramente retórica de que há omissões e contradições na decisão embargada implica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito da insurreição, no caso, mediante argumentação suficiente a demonstrar, de forma expressa e analítica, a existência dos vícios apontados. 



    5. Sem embargo do acima exposto, saliento que a negativa de seguimento da reclamação foi devidamente fundamentada, registrando-se que eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Frisei, na decisão embargada, que essa não é a situação dos autos (e-doc. 11, p. 6).



    6. Cumpre ressaltar que o Órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entender suficientes à formação do seu convencimento, como assentei no julgamento do MS nº 38.901-AgR-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 08/09/2023.



    7. Descabida, ainda, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados."



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    8. Ademais, eventual análise da tese da embargante ensejaria reexame de fatos e provas relativas ao feito de origem, o que é vedado em sede de reclamação. Confira-se:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 769 – RE 823.319), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. 3. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; e Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017). 5. Agravo a que se nega provimento."



    (Rcl nº 37.349-AgR/SP, Relator Min. Luiz Fux, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE). II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento."



    (Rcl nº 38.903-AgR/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2020; grifos nossos).



    9. Como advertido na decisão embargada, eventual interposição de recurso manifestamente inadmissível demonstraria inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ficando prejudicado o pedido liminar, e aplico a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa na origem, o que deverá ser executado na instância ordinária.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator